Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737178-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO GERALDO TRAJANO DESPACHO A r. decisão agravada, proferida nos autos da ação de despejo por denúncia vazia (processo no 0729802-27.2023.8.07.0001), deferiu o pedido do agravado-autor relativo à concessão de medida liminar de desocupação voluntária do imóvel pela agravante-ré (id. 50954450). Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária do imóvel, o MM. Juiz deferiu em 22/9/23 a expedição de mandado de despejo compulsório (id. 52152333). No entanto, em 2/10/23, a agravante-ré, além de pugnar pela designação de audiência de conciliação, com o intuito de evitar o prolongamento de processos desnecessários entre as partes, informou nos autos originários que “[...] encontrou outro local para servir como base administrativa das suas empresas de vigilância, já contratou a arquiteta para elaborar o projeto e o engenheiro civil para executar, o que já teve início” (id. 173922989 dos autos originários). Nesse contexto, intime-se a agravante-ré para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora